Tribunal: TJES
Processo: 5006230-27.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006230-27.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENTO AMORIM DE SOUSA

APELADO: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. INCÊNDIO EM VEÍCULO NÃO DECORRENTE DE COLISÃO. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais. A sentença considerou legítima a exclusão de cobertura securitária para incêndio não decorrente de colisão veicular, conforme previsão contratual expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão de cobertura securitária para incêndio não decorrente de colisão, prevista no regulamento da associação, é válida; e (ii) examinar se houve descumprimento do dever de informação por parte da associação quanto às cláusulas limitativas de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula 5ª do regulamento aderido pelo recorrente estabelece, de forma expressa e clara, que incêndios são cobertos somente em caso de colisão, excluindo outros eventos, como curto-circuito e conduta humana.

4. Inexistem cláusulas conflitantes no contrato, mas sim cláusulas complementares. A cláusula geral de "objetivos" não se sobrepõe à cláusula específica que detalha as condições de cobertura e exclusão.

5. A associação cumpriu o dever de informação, previsto nos arts. 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), destacando as exclusões de forma clara e ostensiva no contrato, inclusive com emprego de caixa alta.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que cláusulas limitativas de cobertura são válidas quando redigidas de forma clara e o consumidor é previamente informado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cláusulas limitativas de cobertura de indenização em contratos securitários são válidas, desde que redigidas de forma clara e que o consumidor tenha pleno acesso à informação sobre os riscos excluídos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 46 e 47; CC, art. 423; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0011034-03.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000974-79.2016.8.08.0001, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 29.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação Cível interposta por
BENTO AMORIM DE SOUSA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da “ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais” ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar legítima a exclusão de cobertura securitária diante de incêndio não oriundo de colisão veicular, consoante expressa previsão contratual.

Irresignado, o apelante requer a reforma da r. sentença, com julgamento de procedência da pretensão autoral, sustentando, para tanto, que: (i)

a previsão contratual exclusora de indenização em caso de incêndio não originado de acidente se refere somente aos veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV); (ii) nas demais cláusulas, a menção feita ao evento “incêndio” é genérica, sem limitação quanto à origem do evento danoso; (iii) havendo cláusulas conflitantes, deve-se endossar a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma dos arts. 47 do CDC e 423 do CC; (iv) houve, também, violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Pois bem.

Após a análise acurada dos fatos aludidos e das provas produzidas no feito, concluo que
a r. sentença não merece reforma
.

Isso porque, como bem assentado no
decisum
vergastado, verifico que (i) o evento danoso considerado resta expressamente alijado da proteção veicular aderida; bem como que (ii) o recorrente fora devida e adequadamente informado a respeito da referida exclusão de cobertura.

Com efeito, dos autos se depreende que o evento danoso motivador da pretensão indenizatória deduzida pelo recorrente é a ocorrência de “
incêndio
” no veículo automotor por ele conduzido.

É o que se depreende do “termo de acionamento” formulado pelo apelante (id. 9440099), em que consta o seu relato no sentido de que “estava dirigindo normalmente na rua e o carro começou a pegar fogo” e, também, do boletim de ocorrência acostado aos autos (id. 9439646)

A própria narrativa autoral, aliás, corrobora tal circunstância fática, veja-se (id. 9439646):

"Ocorre, que no dia 12/08/2023 por volta das 14h:16min quando estava trafegando com o veículo -
manobrando no estacionamento lateral deste Fórum - iniciou um incêndio no motor do respectivo carro
”

Sendo assim, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a negativa de proteção veicular (id. 9439669) encontra respaldo em expressa previsão do regulamento aderido pelo recorrente, que prevê que incêndios serão cobertos “
somente em caso de colisão
” (id. 9439656), excluindo-se expressamente “curto-circuito”, “conduta humana” (id. 9439657).

É que se depreende da cláusula 5ª do regulamento de proteção veicular ao qual aderiu o apelante, que trata acerca “Da proteção concedida e suas exclusões”, e prevê o seguinte,
in litteris
(ids. 9439656 e 9439657):

5. DA PROTEÇÃO CONCEDIDA E SUAS EXCLUSÕES (...)

5.1. Dos benefícios básicos que serão rateados (...)

Incêndio
(desde que não seja provocado pelo associado, a requerimento deste ou por ato de vandalismo ou hostilidade ou por quem quer que seja) E
SOMENTE EM CASO DE COLISÃO
, bem como despesas necessárias para socorro e salvamento do veículo, observados o contrato de assistência 24 horas que está disponível na sede da associação.

5.3. Dos benefícios que NÃO RATEADOS (...)

XXIII. incêndios voluntários
não estão sujeitos a cobertura
(Ex.
curto circuito
, conduta humana, etc)

Referida cláusula, aliás, não faz qualquer menção à limitação de sua incidência a veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV), como alega o recorrente.

Assim, não se vislumbra ilicitude na negativa de proteção veicular, uma vez que amparada em previsão expressa do regulamento aderido pelo recorrente, consoante entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4.
O contrato de seguro é regido pelo princípio do "pacta sunt servanda", e a previsão de exclusão de cobertura para furto simples é legítima, desde que redigida de forma clara e ostensiva, conforme estipulado no Código Civil e no CDC
. 5.
A cláusula de exclusão de cobertura para furto simples, conforme definida na apólice, não é abusiva, uma vez que a seguradora cumpriu o dever de informar adequadamente o segurado sobre os riscos excluídos
. 6.
O contrato de seguro permite a previsão de cláusula limitativa de cobertura, desde que disposta de forma clara e pormenorizada na apólice, como corroborado pela jurisprudência, não havendo afronta ao direito do consumidor
. (...) (TJES, Data: 24/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011034-03.2020.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaco, ainda, não vicejar a tese do recorrente de que existiriam disposições conflitantes no instrumento contratual, de modo a atrair a interpretação mais favorável ao consumidor (
ex vi
dos arts. 47 do CDC e 423 do CC).

In casu
, inexistem disposições conflitantes, mas sim cláusulas complementares, que devem ser lidas e interpretadas conjuntamente.

De fato, a cláusula 2ª -
invocada pelo recorrente como autorizadora da cobertura contratual geral para os casos de incêndio -
menciona, de forma genérica, que o serviço oferecido alberga “assistência e benefícios ... na eventualidade de acidentes,
incêndios
, roubos, furtos ...” (id. 9439654).

Ocorre que dita cláusula é geral e introdutória, estando disposta na seção
“Objetivos”
do serviço de proteção veicular, devendo ser interpretada de forma sistemática às demais disposições.

E, como dito, há previsão expressa, na cláusula 5ª -
que trata, detidamente, “
Da proteção concedida e suas exclusões
” (id. 9439654)
-, no sentido de que os incêndios serão cobertos “
somente em caso de colisão
”, excluindo-se expressamente “
curto-circuito
”, “conduta humana” (id. 9439654).

Por fim, considero que a
associação apelada cumpriu o dever de informar adequadamente o segurado sobre os riscos excluídos (art. 6º, III, do CDC), ao prever expressamente e com destaque (caixa alta), a proteção veicular em caso de incêndio decorrente de colisão, excluindo-se aqueles decorrentes, por exemplo, de curto-circuito ou outras origens - como visto acima.

Assim, na forma dos arts. 46 e 54 do CDC, o recorrente resta vinculado aos termos do regulamento aderido, uma vez que lhe foi dada a devida e clara informação e conhecimento a respeito da proteção concedida e de suas exclusões.

Em sentido semelhante, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DA SEGURADORA. EMBRIAGUEZ. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RISCO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO QUE NÃO CONSTA DA APÓLICE. CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES GERAIS VIA ACESSO AO SITE DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 100% DO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. 1.
Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos
. (...) 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Data: 29/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000974-79.2016.8.08.0001, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, por qualquer ângulo que se observe a controvérsia, a r. sentença merece ser mantida incólume.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BENTO AMORIM DE SOUSA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% sobre o valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais - verba cuja exigibilidade resta suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)